Tribunal: STF
Processo: HC 267717
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. CONFISSÃO QUALIFICADA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado,  em 22.1.2026, por Eduarda Peniche Monteiro de Mello, advogada, em benefício de Guglielmo Viccaro Netto, contra decisão do Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 23.5.2025, não conheceu do Habeas Corpus n. 867.545.
O caso
2. Consta do processo ter sido o paciente condenado às penas de dezessete anos de reclusão, em regime inicial fechado, e de dez 
dias-multa, pela prática dos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver (incs. II, III e IV do § 2º do art. 121 e art. 211 do Código Penal).

3. Transitada em julgado a condenação, o paciente ajuizou revisão criminal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que julgou improcedente o pedido revisional:
“REVISÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO – PRETENDIDA A CONSUNÇÃO ENTRE O CRIME DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER E HOMICÍDIO IMPOSSIBILIDADE – CRIMES AUTÔNOMOS COM BENS JURÍDICOS DISTINTOS – PRETENDIDO O REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS, COM O DECOTE DAS QUALIFICADORAS UTILIZADAS COMO AGRAVANTES – INADMISSIBILIDADE – QUALIFICADORAS QUE PODEM SER UTILIZADAS COMO AGRAVANTES NO CRIME – PRECEDENTES – SOBERANIA CONSTITUCIONAL DOS VEREDICTOS DO CONSELHO DE SENTENÇA PRESTIGIADA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE REVISIONANDO QUE ALEGOU A EXCLUDENTE DE ILICITUDE DE LEGÍTIMA DEFESA – PENAS DOSADAS COM CRITÉRIO E RESPEITO A ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO REVISIONAL” (fl. 14, e-doc. 3).

4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.051.952 no Superior Tribunal de Justiça. Em 19.12.2025, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu da impetração.

5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A impetrante alega que, embora o paciente tenha confessado a autoria dos fatos, “todas as instâncias afastaram a atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal, não por inexistência de confissão, mas pelo simples rótulo de que esta seria ‘qualificada’, protegendo coisa julgada” (fl. 3, e-doc. 1).
Sustenta que “o art. 65, III, ‘d’, do Código Penal não distingue confissão simples de confissão qualificada. Distingue isto sim, confissão existente de confissão inexistente” (fl. 4, e-doc. 1).

Argumenta que, “ao afastar a atenuante sem analisar a utilidade concreta da confissão, o Estado-Juiz não interpretou a norma penal, restringiu seu alcance, em prejuízo exclusivo do réu” (fl. 4, e-doc. 1).

Enfatiza que, “embora a confissão tenha sido qualificada, ela não se limitou à apresentação de tese defensiva, mas contribuiu de maneira objetiva para o esclarecimento da dinâmica delitiva, tendo sido expressamente considerada pelo juízo sentenciante como elemento relevante para a formação do convencimento condenatório” (fl. 6, e-doc. 1).

Realça não ser “a extensão formal da confissão que define a incidência da atenuante, mas sim a sua efetiva utilidade para a formação do convencimento judicial, vedado o afastamento automático da circunstância atenuante sem análise concreta do caso” (fl. 8, e-doc. 1).

Afirma que “a manutenção da pena de 17 (dezessete) anos de reclusão, sem qualquer consideração à confissão e à colaboração efetiva do paciente, resulta em sanção mais gravosa do que a juridicamente admissível, fundada em critério inexistente na legislação penal” (fl. 9, e-doc. 1).

Estes o requerimento e os pedidos: 
“a) O conhecimento do presente habeas corpus, diante da flagrante ilegalidade; 
b) O reconhecimento de que a confissão do paciente, ainda que qualificada, foi efetiva, útil e concretamente utilizada pelo Estado, impondo a incidência do art. 65, III, ‘d’, do Código Penal; 
c) O redimensionamento da pena, com a redução correspondente; 
d) A reafirmação do papel do Supremo Tribunal Federal como garantidor dos limites constitucionais do poder punitivo” (fls. 11-12, e-doc. 1). 
 
Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 19.12.2025, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.051.952.

Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). 

Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 
2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 
4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC
n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).

7. Na decisão apontada como ato coator, o Ministro Joel Ilan Paciornik não examinou o mérito das matérias veiculadas neste habeas corpus, limitando-se a afirmar o não cabimento da revisão criminal.

Pela jurisprudência afirmada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).

Assim também, por exemplo:
“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).

“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).

8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.

9. Ao afastar a incidência da atenuante da confissão espontânea, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo enfatizou que, embora o paciente tenha confessado golpear a vítima, afirmou ter agido em legítima defesa:
“Quanto ao pleito de reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea 'd' do Código Penal, constato que a benesse foi devidamente reconhecida em relação ao crime do art. 221 do Código Penal, mas a pena foi mantida ante a incidência da Súmula 231 do Col. STJ. Em recentíssimo julgado, a Terceira Seção do Col. STJ manteve a vigência da Súmula 231 daquela Corte, conforme se infere do julgamento do Resp. 1.869/764/MS, não sendo o caso de afastá-la: (...)
Já em relação ao crime de homicídio, entendo inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, na medida que, embora o peticionário tenha admitido golpear a vítima, alegou a causa excludente de ilicitude de legítima defesa, inclusive, sendo esta a principal linha defensiva utilizada por toda ação penal (fls. 28/29 e 279/285, dos autos originários). 
Não desconheço que o Col. Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a atenuante da confissão espontânea mesmo quando seja parcial, qualificada, e mesmo sem ser utilizada como fundamentação para o convencimento do magistrado. No entanto, a mera alteração da orientação jurisprudencial posterior não deve servir de condão para afastar a supremacia da coisa julgada material, sob pena de afronta à segurança jurídica e à estabilidade das relações jurídicas firmadas. (...)
Além do mais, como bem salientado pela D. Procuradoria-Geral de Justiça, a mesma tese já foi objeto de análise em Revisão Criminal pretérita, nos autos nº 2131442-89.2022.8.26.0000, sendo rejeitada por este Eg. 7º Grupo de Direito Criminal fls. 701/707” (fls. 27-31, e-doc. 3).

10. O decidido pelo Tribunal paulista harmoniza-se com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal no sentido de que, “tratando-se de confissão parcial, qualificada ou retratada em juízo, não se mostra aplicável a atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal, salvo quando essa circunstância for efetivamente utilizada como fundamento para a condenação penal, considerada a finalidade do instituto, dentre outras, de facilitar a persecução penal” (RHC n. 186.084-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 23.3.2021).

Nesse mesmo sentido, decidiu a Segunda Turma deste Supremo Tribunal em precedente de minha relatoria:
“Quanto à alegação de que a atenuante da confissão espontânea deveria incidir na espécie, não assiste razão à Impetrante.
A despeito de ter confessado o cometimento do crime de tráfico no inquérito, o Paciente veio a retratar-se em juízo dessa mesma confissão, negando, categoricamente , a autoria do crime. 
Firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que a ‘retratação em juízo da anterior confissão policial obsta a invocação e a aplicação obrigatória da circunstância atenuante referida no art. 65, inc. III, alínea ‘d’, do Código Penal’ (Nesse sentido, os Habeas Corpus ns. 69.188, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 26.3.1993; 74.165, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJ 31.10.1996; 72.257, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ 18.8.1995; 71.903, Relator o Ministro Néri da Silveira, DJ 9.8.1996)” (HC n. 118.375, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014).

Confira-se, também, o seguinte precedente:
“A confissão qualificada, quando o réu admite parcialmente os fatos, mas apresenta tese defensiva contrária à acusação, como legítima defesa, não configura colaboração suficiente para justificar a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal, em conformidade com precedentes do STF” (HC n. 249.365-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.3.2025).

Na espécie, embora o paciente tenha confessado que golpeou a vítima, afirmou ter agido em legítima defesa. Ademais, tendo o réu sido condenado pelo Tribunal do Júri, a confissão não foi expressamente invocada como fundamento para embasar sua condenação. Assim, não se há cogitar de aplicação da atenuante de confissão espontânea.

11. A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou entendimento de que, para concluir sobre a ocorrência de confissão espontânea, é necessário reexaminar os fatos e provas dos autos, o que é inviável em habeas corpus. Nesse sentido:

“Habeas corpus. Direito Penal. Condenação. Dosimetria da pena. Incidência da atenuante genérica da confissão espontânea. Artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal. Não reconhecimento pelas instâncias ordinárias. Reexame necessário de fatos e provas para se chegar a conclusão diversa. Procedimento incompatível com o habeas corpus. Precedentes. Ordem denegada” (HC n. 176.836, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 1º.3.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PECULATO (ART. 312 DO CÓDIGO PENAL). DOSIMETRIA DA PENA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. (…)
2. Atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, ‘d’, do Código Penal) afastada pelas instâncias ordinárias. Nesse contexto, ‘torna-se inviável proceder ao revolvimento de fatos e provas com vistas a emprestar ao relato da paciente o grau de valoração exigido para qualificá-lo como atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal (HC 129920 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 18/12/2015).
3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 179.622-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.3.2020).

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. DELITO DE VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONTROVERTIDA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. CONCURSO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 
I – No caso concreto, para se chegar à conclusão pela existência da confissão espontânea, faz-se necessário o incurso no acervo 
fático-probatório, o que é incabível na estreita via eleita. 
II – Nos termos do art. 67 do Código Penal, no concurso de atenuantes e agravantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes. No caso sob exame, a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual é inviável a compensação pleiteada. Precedentes. 
III – Recurso ordinário ao qual se nega provimento” (RHC n. 120.677, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 2.4.2014).

12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental”
(HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 28 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora